Tribunal: TJSP
Processo: 2234868-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão que indeferiu a concessão de assistência judiciária gratuita à recorrente. Efetiva necessidade do benefício não comprovada, à luz dos fatos e elementos trazidos ao bojo do caderno processual. Pedido de suspensão da execução. Em que pese a impossibilidade de previsão do advento de uma pandemia da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão que indeferiu a concessão de assistência judiciária gratuita à recorrente. Efetiva necessidade do benefício não comprovada, à luz dos fatos e elementos trazidos ao bojo do caderno processual. Pedido de suspensão da execução. Em que pese a impossibilidade de previsão do advento de uma pandemia da envergadura dessa que se enfrenta, não resta caracterizada a hipótese de força maior descrita no artigo 313, inciso VI, do Código de Processo Civil. Suspensão que não se justifica. Matéria rejeitada.

Agravo improvido.